Tribunal: TJMT
Processo: 1034799-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034799-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA - CPF: 536.295.151-34 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLEUNICE DA SILVA SOUZA - CPF: 016.061.041-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13
, DO CP).
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE (ART. 313 DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO POR CRIME (LESÃO CORPORAL) CUJA PENA MÁXIMA É SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REQUISITO DO INCISO I PREENCHIDO.
APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 312 DO CPP).
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM VASTO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MÚLTIPLAS VÍTIMAS. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO N° 43 DO TJMT. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). HISTÓRICO DE DESPREZO POR MEDIDAS ANTERIORES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
INOCORRÊNCIA. NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA. ANÁLISE DE REGIME FUTURO INCABÍVEL NA VIA DO
WRIT
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, violência psicológica e, posteriormente, denunciado também por lesão corporal (art. 129, § 13
, do CP), praticados contra sua
companheira.
A impetração objetiva a cessação do constrangimento ilegal, com a revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da prisão preventiva, verificando se: (I) estão presentes as condições de admissibilidade do art. 313 do CPP, especificamente o inciso I (pena máxima superior a 4 anos); (II) a decisão está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), ante o alegado risco de reiteração delitiva; (III) as condições pessoais favoráveis (primariedade) autorizam a soltura; (IV) são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); e (V) a custódia viola o princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir:

3. A condição de admissibilidade do art. 313, I, do Código de Processo Penal está preenchida. Embora a prisão inicial tenha ocorrido por crimes com penas menores, o paciente foi denunciado pela prática do delito de lesão corporal praticada contra a mulher (art. 129, § 13
, do CP), cuja pena máxima abstrata é de 5 (cinco) anos de reclusão.

4. A prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), em razão do risco concreto de reiteração delitiva. O paciente ostenta vasto histórico de violência contra múltiplas vítimas (
ex-convivente
, irmã, terceiros), demonstrando um "padrão sistemático de violência contra mulheres" e periculosidade
concreta.

5. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o
'periculum
libertatis
'
, conforme Enunciado Criminal nº 43 do
TJMT.

6. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes. O histórico do paciente, que inclui o desprezo por medidas protetivas anteriores
("que ele não tinha medo de
pol
í
cia
e que cadeia é pra homem"
),

evidencia que tornozeleiras eletrônicas ou proibições de aproximação seriam
inócuas
para conter seu ímpeto agressivo.

7. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar (natureza processual) não se confunde com a prisão-pena (decorrente de condenação). A análise de eventual regime prisional futuro é um "mero exercício de prognóstico", incabível na via estreita do
writ
.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem DENEGADA.

Teses de julgamento:

"1. Preenche a condição de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP) o agente denunciado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 13
, do CP), cuja pena máxima supera 4 (quatro) anos."

"2. O vasto histórico de violência do paciente contra múltiplas vítimas, configurando um 'padrão sistemático de violência contra mulheres', evidencia a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP)."

"3. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso (Enunciado Criminal n° 6 do TJMT)."

"4. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar, quando presente o
'periculum
libertatis
'
(Enunciado Criminal nº 43 do TJMT)."

"5. Demonstrada a necessidade concreta da prisão (art. 312 do CPP) e a periculosidade do agente, que possui histórico de desprezo por ordens judiciais, as medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) revelam-se inadequadas e insuficientes."

"6. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, pois possui natureza processual e finalidade distinta da prisão-pena, sendo a análise do regime futuro um prognóstico incabível na via do
Habeas Corpus.
"

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 129, § 13
. Código de Processo Penal: art. 312, art. 313 (incisos I, II, III), art. 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

Enunciado Criminal n° 6 do TJMT.

Enunciado Criminal nº 43 do TJMT.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.

TJMT, N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023.

TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/
2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 814.079/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos do APFD n. 1010130-60.2025.8.11.0006.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 05 de outubro de
2025,
pela suposta prática dos crimes de ameaça e violência psicológica contra sua companheira.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313 do CPP), pois as penas dos delitos não superam 4 anos, o paciente é primário e a vítima recusou expressamente medidas protetivas; b) violação ao princípio da homogeneidade, por ser a custódia cautelar mais gravosa que o eventual regime a ser fixado em caso de condenação; c) suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 320957863).

A
autoridade coatora
prestou as informações requisitadas (Id. 320761370).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id. 321753872).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

Exsurge dos autos que o Juízo Plantonista, após ser provocado via embargos de declaração pela Defesa e ciente do parecer ministerial que opinava pela revogação da prisão, proferiu a decisão ora impugnada (Id. 210421776), mantendo a custódia do paciente.

Na ocasião, o magistrado reconheceu a "imprecisão técnica" da decisão anterior, que havia invocado o art. 313, III, do CPP (garantia de medidas protetivas), visto que a vítima, de fato, as recusou expressamente. Contudo, manteve a prisão, realocando sua fundamentação na
garantia da ordem pública
(art. 312 do CPP), ante o risco concreto de reiteração delitiva.

Vejamos excerto da decisão:

“
Essa imprecisão técnica, contudo, não compromete a validade da custódia cautelar, que encontra sólida fundamentação em outros dispositivos legais plenamente aplicáveis ao caso.

A prisão preventiva está adequadamente justificada pelo art. 312 do Código de Processo Penal, que autoriza a medida para garantia da ordem pública. Conforme restou demonstrado nos autos, o custodiado possui outros boletins de ocorrência registrados contra si no mesmo ano por delitos de natureza semelhante, configurando inequívoca reiteração delitiva.

Esse padrão de comportamento violento evidencia periculosidade concreta do agente e risco real de novas práticas criminosas. [...]

A circunstância de as vítimas serem pessoas diferentes não atenua a gravidade da situação – pelo contrário, demonstra padrão sistemático de violência contra mulheres, agravando o quadro de periculosidade social do agente. [...]

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para esclarecer que a prisão preventiva
fundamenta-se
no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), demonstrada pela reiteração delitiva e periculosidade concreta do agente [...] MANTENHO a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a fundamentação ora esclarecida.”

A tese central da impetração é a de que, uma vez afastado o inciso III do art. 313 do CPP, a prisão se tornou ilegal por ausência de qualquer condição de admissibilidade, já que o paciente é primário (afastando o inciso II) e os crimes originais (ameaça e violência psicológica) não teriam penas máximas superiores a 4 anos (afastando o inciso I).

Essa tese, contudo, não prospera.

Primeiro, porque, conforme informações processuais atualizadas, o paciente foi denunciado não apenas pelos crimes do auto de prisão em flagrante, mas também pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 129, § 13
, do Código Penal
(lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino).

Referido delito possui pena máxima abstrata de
5 (cinco) anos de reclusão
.

Portanto, ao contrário do que sustenta a impetração, resta
inequivocamente preenchida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, o que torna a prisão cautelar legalmente
admissível
.

Superada a admissibilidade, passo à análise da
necessidade
da medida (art. 312 do CPP).

A decisão atacada não padece de ilegalidade. Ela está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante do
risco concreto de reiteração delitiva
. Este
periculum
libertatis
não é uma presunção abstrata, mas sim uma constatação baseada no histórico do paciente.

Conforme solicitado por este Relator, a análise dos autos de origem revela que o Juízo se baseou em um vasto histórico de violência do paciente, registrado nos Boletins de Ocorrência de Id. 210398537 a 210399845.

Este histórico, que detalho abaixo, demonstra o "padrão sistemático de violência contra mulheres" mencionado pelo magistrado:

Vítima:
Vailda
da Silva Pinho (
Ex-convivente
, 2017)

Conduta:
Ameaça de morte à vítima e seu atual companheiro, afirmando que
"vou mat
a
r
ele e você"
.

Vítima: Viviane Nascimento de Miranda (Irmã, 2018)

Conduta:
Agressividade, injúria
("vai tomar no cu")
, ameaça
("você vai ver comigo")
e agressão física (desferiu uma cabeçada no rosto da vítima).

Destaque (BO 2018.94367):
Ao ser intimado de medidas protetivas em favor da
irmã
, o paciente demonstrou absoluto desprezo pela Justiça, afirmando à Oficial de Justiça
"que ele não tinha medo de
polícia
e que cadeia é pra homem e que pra ele ir para
lá
seria uma faculdade".

Vítima: Edneia de Almeida Duarte (2020)

Conduta:
Insultos e xingamentos em via pública, chamando a vítima de "Vagabunda"
e
"Prostituta".

Vítima: Janice Maria Rodrigues Prado (
Ex-relacionamento
, 2024/2025)

Conduta:
Ameaças (
"eu posso até ser preso, mas quando eu sair eu faço o serviço"
) e perseguição psicológica, chegando a se mudar para uma casa em frente à da vítima para intimidá-la e ao seu novo companheiro.

Este histórico é gravíssimo e demonstra, de forma cabal, a periculosidade concreta do paciente e a real possibilidade de que, em liberdade, volte a delinquir. A conduta não é um fato isolado, mas uma reiteração de violência contra múltiplas vítimas em seu círculo social e familiar.

Tal entendimento está alinhado ao
Enunciado Criminal nº 6
desta Corte: "
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
".

Outrossim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui
predicados pessoais

favoráveis
, a tese não merece prosperar, o
fato de o paciente ser primário não afasta a necessidade da prisão. Conforme o
Enunciado Criminal nº 43
do TJMT: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’
".

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC nº 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Diante desse quadro de reiteração e da periculosidade demonstrada, as
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são manifestamente insuficientes
. O histórico do paciente, especialmente o episódio em que desdenhou das medidas protetivas deferidas em favor de sua irmã, evidencia que tornozeleiras eletrônicas ou proibições de aproximação seriam
inócuas
para conter seu ímpeto agressivo.

Por fim, afasto a alegação de violação ao
princípio da homogeneidade
. A análise de eventual regime prisional em caso de condenação é, neste momento, um mero exercício de prognóstico, incabível na via estreita do
writ
. A prisão cautelar possui natureza processual e finalidade distinta da prisão-pena, não havendo que se falar em desproporcionalidade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) A prisão preventiva não viola o
p
rincípio da homogeneidade
das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)" (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023).

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "em relação à alegação de
desproporcionalidade da prisão
em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (
AgRg
no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1/6/2023).

Diante do exposto, impõe-se a denegação da ordem, mantendo-se a custódia cautelar do
paciente
até eventual reavaliação da necessidade da medida pelo juízo competente.

Não vislumbro, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025